Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. AMEÇAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometido às ocultas, as declarações da vítima possuem especial importância para fundamentar a condenação. Contudo, é necessário estar amparada por outros elementos de prova coligidos aos autos, o que não ocorreu. 1.1. No caso dos autos, as declarações da vítima foram prestadas somente na fase extrajudicial e, conforme disposto no art. 155 do CPP, não pode haver condenação fundamentada somente em elementos informativos, colhidos durante a investigação.
2. Havendo dúvidas sobre a materialidade e autoria delitiva dos estupros de vulnerável e ameaças, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu dos crimes imputados.